Tribunal: TJDFT
Processo: 0708963-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708963-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINALDO BEZERRA DA MOTA AGRAVADO: JOSE LUIZ ROVERE DE ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDINALDO BEZERRA DA MOTA (executado) tendo por objeto a r. decisão (ID 85040566 dos autos originais) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, no Cumprimento de Sentença, processo no 0728321-68.2019.8.07.0001, ajuizada por JOSÉ LUIZ ROVERE DE ANDRADE, na qual afastou os efeitos da penhora que recaia sobre bem móvel (veículo). Transcrevo a r. decisão agravada: “(...)Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença, por meio do qual houve a penhora do veículo AUDI/A3 1.8T, placa JDV2003 por meio da Decisão de ID 79955468. Por meio da petição de ID 83492460, a parte executada indica que automóvel, objeto da penhora, teria sido vendido previamente à constrição por meio de outorga de instrumento de mandato. Intimada, a parte exequente indica pela manutenção da penhora, diante do cadastro registral mantido pelo DETRAN-DF em nome do executado (ID 84942615). Eis o necessário. D E C I D O. Compulsando os autos, verifico que o instrumento de mandato presente ao ID 83492462 indica a venda do veículo em favor de terceiro, cuja data de outorga é prévia (04/02/2019) a penhora determinada por este Juízo, publicada no dia 16/12/2020. A despeito do registro cadastral perante o DETRAN-DF constar o nome da parte executada, não desconheço que houve a entrega, a tradição, do veículo constrito a terceiro (RENATO OLIVEIRA COSTA), conforme se verifica ao ID 83492462. Destarte, faz-se necessário a desconstituição da penhora, diante da posse do veículo em favor de pessoa que não faz parte da relação processual nos presentes autos. Do exposto, DEFIRO o pedido de ID 83492460, ao passo que DESCONSTITUO a penhora sobre o veículo de ID AUDI/A3 1.8T, placa JDV2003. PRECLUSA ESTA DECISÃO, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), venham os autos conclusos para promoção da exclusão da constrição pelo sistema “on line” RENAJUD. I.” Inconformado, o exequente recorre. Narra que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença na qual cobra dívida do executado no valor de R$ 75.509,69. Aduz que, por meio do sistema RENAJUD foi penhorado veículo de propriedade do devedor, todavia, Sua Excelência teria acolhido pedido da parte executada, ora agravada, para afastar os efeitos da penhora, acolhendo alegação de que o bem teria sido vendido a terceiro, mediante procuração. Sustenta que inexiste prova nos autos da tradição do bem, ou de que de fato o veículo estaria na propriedade de terceiro, pois ainda registrado no DETRAN em nome do executado. Pondera, inclusive, a possibilidade de o automóvel, por exemplo, ter sido entregue a alguma revenda de carros, com autorização de transferência diretamente por esta pela procuração outorgada, o que diz ser prática comum de acontecer. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar que se restabeleça a restrição sobre o veículo. No mérito requer o provimento do recurso e conseqüente confirmação da liminar. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo por disposição de lei, (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Como relatado, a pretensão recursal é para que se restabeleça a penhora, via RENAJUD, de bem móvel que estaria registrado em nome do agravado/executado, no DETRAN/DF, para fins de pagamento da dívida executada. O d. Juízo a quo, a vista de instrumento procuratório de ID dos autos originais, afastou a penhora. Questiona, o agravante, a ausência de comprovação da tradição do bem, e a propriedade que ainda seria do executado. De uma análise superficial dos autos de origem, denota-se que o instrumento procuratório público acostado ao ID 83492462 é pretérito ao próprio ajuizamento do cumprimento de sentença e, em tese, conta com cláusula "in rem suam". Conforme decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça “a procuração in rem suam não encerra conteúdo de mandato, não mantendo apenas a aparência de procuração autorizativa de representação.Caracteriza-se, em verdade, como negócio jurídico dispositivo, translativo de direitos que dispensa prestação de contas, tem caráter irrevogável e confere poderes gerais, no exclusivo interesse do outorgado. A irrevogabilidade lhe é ínsita justamente por ser seu objeto a transferência de direitos gratuita ou onerosa.” (REsp 303707 / MG, Ministra NANCY ANDRIGUI, 3a Turma,156 p. 252.), Trata-se de bem móvel, cuja propriedade se transfere com a tradição. Neste ponto, acrescente-se que inexiste comprovação de conduta maliciosa ou ato de má-fé do devedor/executado, relembrando-se, desde logo, que a boa-fé se presume, ao passo que a má-fé deve ser comprovada. Desse modo, ao menos em tese, não se verifica equívoco a ser consertado na r. decisão a quo, a qual determina a desconstituição da penhora em razão de negócio jurídico anterior a própria propositura da ação. Neste sentido. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. LIMINAR. PRESSUPOSTO. COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA PROPRIEDADE PELO EMBARGANTE. DISPENSA DE CAUÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. A liminar prevista no artigo 678 tem como pressuposto apenas que a posse ou propriedade estejam suficientemente provados. 2. O domínio dos bens móveis se transfere pela simples tradição. No caso, o negócio jurídico é retratado pela procuração in rem suam, celebrada por instrumento público e cuja data refuta qualquer especulação sobre a celebração da compra e venda e a transferência da coisa em data pretérita até mesmo ao início do processo forçado. 3. A partir da moldura fática e o acervo probatório inicial, seria dispensável a imposição de caução, por conta da dinâmica dos fatos antecedentes à constrição, ou seja, a alienação do veículo, muito anterior à propositura da ação forçada e o cumprimento da constrição judicial e lançamento da informação no cadastro nacional de veículos via RENAJUD. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.” (Acórdão 1171970, 07141931720178070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 22/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Logo, tem-se que não se vislumbra, primo ictu oculi, probabilidade de provimento do recurso, requisito cumulativo e imprescindível ao deferimento da liminar reclamada. Assim, de rigor negar a liminar e remeter o exame de mérito ao egrégio colegiado. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte Agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator